Tribunal: TJPA
Processo: 0838037-08.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10494 - Hipoteca
Data de julgamento: 2026-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838037-08.2019.8.14.0301

APELANTE: SANDRA NAZARE CHAGAS DO CARMO, RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO JUNIOR

APELADO: BANCO DO BRASIL SA, SINTESE ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE GRAVAME HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE AGENTE FINANCEIRO E CONSTRUTORA. AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por adquirentes de imóvel em face de instituição financeira, objetivando o levantamento de gravame hipotecário incidente sobre o bem. A sentença reconheceu a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo em razão da não inclusão da construtora/incorporadora no polo passivo, apesar de determinação judicial para emenda da petição inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a construtora/incorporadora responsável pelo empreendimento deve integrar o polo passivo da ação que objetiva o cancelamento de hipoteca incidente sobre imóvel adquirido pelos autores; (ii) se a ausência de inclusão da litisconsorte necessária autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito; e (iii) se a hipótese configura abandono da causa, exigindo prévia intimação pessoal da parte autora nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio é necessário quando a eficácia da sentença depender da participação de todos os sujeitos da relação jurídica material controvertida.

4. A pretensão de levantamento de gravame hipotecário repercute diretamente na relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira credora e a construtora/incorporadora responsável pelo empreendimento, especialmente quando alegado que a manutenção da garantia decorre do inadimplemento contratual da empresa perante o agente financeiro.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o agente financeiro e os demais sujeitos diretamente vinculados à relação jurídica que originou a garantia hipotecária devem integrar a demanda, por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário.

6. A determinação de emenda da petição inicial para inclusão da construtora visou assegurar a regular formação da relação processual e a eficácia do provimento jurisdicional, não configurando exigência meramente formal.

7. A inércia da parte autora em promover a inclusão da litisconsorte necessária caracteriza ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, autorizando a extinção do feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

8. A hipótese não se confunde com abandono da causa, sendo inaplicável a exigência de prévia intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Recurso conhecido e desprovido.

10. Tese de julgamento: “Nas ações que objetivam o levantamento ou cancelamento de gravame hipotecário incidente sobre imóvel adquirido de construtora/incorporadora, configura-se litisconsórcio passivo necessário entre o agente financeiro credor e a empresa responsável pela contratação da garantia quando o provimento jurisdicional puder repercutir diretamente na relação jurídica existente entre ambos. A não inclusão da litisconsorte necessária, após regular determinação judicial, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, não se aplicando a disciplina do abandono da causa prevista no art. 485, § 1º, do mesmo diploma.”

V. DISPOSITIVOS E JURISPRUDÊNCIA CITADOS:

Dispositivos legais: arts. 114, 485, IV, e 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência: REsp 2.148.777/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 11/11/2024; REsp 2.225.694/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 05/03/2026; REsp 2.089.254/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJEN 23/10/2025.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 20ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 22/06/2026 e encerramento às 14h do dia 29/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO
(Id. 33196204) manejado por
SANDRA NAZARÉ CHAGAS DO CARMO e RAIMUNDO BATISTA RIBEIRO JUNIOR
contra Decisão Monocrática de Id. 22990784, que negou provimento ao recurso de Apelação da agravante, mantendo a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto processual consistente na não formação do litisconsórcio passivo necessário.

Consta dos autos que a Apelação foi interposta para impugnar sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 0838037-08.2019.8.14.0301
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A.

Em suas razões de agravo interno, os recorrentes sustentam, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao manter a extinção do feito por ausência de pressuposto processual. Argumentam que a hipótese dos autos não configuraria ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, mas sim situação equiparável ao abandono da causa, circunstância que exigiria a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

Afirmam, ainda, que a decisão agravada deixou de apreciar questão relevante suscitada no recurso de apelação, consistente na existência do Agravo de Instrumento n. 0809949-53.2020.8.14.0000, interposto contra a decisão que determinou a inclusão da empresa
SINTESE ENGENHARIA LTDA
no polo passivo da demanda, recurso que, segundo alegam, ainda não havia sido definitivamente apreciado quando proferida a sentença extintiva.

Defendem que não houve resistência injustificada ao cumprimento da determinação judicial, sustentando que a controvérsia acerca da necessidade de inclusão da referida empresa no polo passivo permanecia submetida à apreciação do Tribunal, circunstância que impediria a extinção do processo. Alegam, ademais, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e do acesso à justiça.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão monocrática e determinar o prosseguimento da demanda originária, afastando-se a extinção sem resolução do mérito.

Em contrarrazões, o
BANCO DO BRASIL S.A.
sustenta o acerto da decisão agravada. Aduz que a extinção do processo decorreu da ausência de formação válida do litisconsórcio passivo necessário, vício que configura falta de pressuposto processual, hipótese expressamente enquadrada no art. 485, IV, do CPC, não se confundindo com abandono da causa. Defende que, por essa razão, inexiste necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora.

Argumenta, ainda, que a determinação de inclusão da litisconsorte necessária não foi cumprida pelos autores, apesar das oportunidades processuais concedidas, sendo legítima a extinção do feito. Sustenta que a existência do Agravo de Instrumento mencionado pelos agravantes não afasta a obrigação de observância das determinações judiciais nem altera a natureza do vício processual reconhecido na sentença e mantido na decisão monocrática.

Ao final, requer o conhecimento e o desprovimento do agravo interno, com a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

I. Análise de admissibilidade recursal

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo. Assim
, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

II. Mérito recursal

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ausência de formação válida do litisconsórcio passivo necessário.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio será necessário quando houver expressa disposição legal ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos aqueles que devam integrar a lide:

Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CREDOR HIPOTECÁRIO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ADVOGADO. ACESSO AOS AUTOS. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. A controvérsia dos autos resume-se a saber: a) se houve negativa de prestação jurisdicional; b) se o credor hipotecário é parte legítima para a propositura da ação rescisória, e c) se houve manifesta violação de norma jurídica em virtude da falta de citação do credor hipotecário em ação de usucapião, a ensejar a rescisão da sentença que reconheceu a prescrição aquisitiva.

2. Não há falar em falha na prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível, mesmo que em desacordo com a expectativa da parte.

3. O litisconsorte necessário preterido é parte legitima para o ajuizamento de ação rescisória, mesmo porque poderia ele igualmente se valer de qualquer outro meio processual para alegar a existência de vício transrescisório, que, por impedir a formação de coisa julgada, pode ser alegado a qualquer tempo.

4. Há litisconsórcio necessário por expressa disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam integrar a lide
.

5. Na ação de usucapião de bem imóvel registrado, os titulares de direitos reais - de propriedade, de garantia ou outros que venham a onerar a propriedade - constantes da respectiva matrícula devem ser citados pessoalmente, somente sendo admitida a citação por edital do réu incerto ou com domicílio desconhecido.

6. A ausência de citação do litisconsorte necessário vai além da violação manifesta de norma jurídica, atingindo o próprio plano de existência da sentença que contenha tal vício, a autorizar a declaração da sua absoluta ineficácia perante aquele que deveria ter figurado na relação processual, inclusive por meio do ajuizamento de ação rescisória.

7. Hipótese em que a necessidade de citação pessoal do credor hipotecário mostra-se ainda mais indeclinável por se tratar de pedido de usucapião formulado pelo filho em face da sua própria genitora (única indicada para compor o polo passivo), que, não por desídia, deixou de se contrapor à pretensão do autor, e por estar o direito real de garantia devidamente averbado na matrícula do imóvel, com a perfeita identificação do seu titular.

8. O simples acesso aos autos do processo eletrônico pelo advogado da parte, somente depois da prolação da sentença na ação de usucapião, não configura a hipótese de comparecimento espontâneo.

9. A falta de prequestionamento dos dispositivos legais indicados como malferidos impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

10. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 2.148.777/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.)

A jurisprudência do STJ se consolidou exatamente em decorrência da imposição legal do art. 114 do CPC, de modo que, ao contrário do que alegam os agravantes, a exigência da integralização da lide decorre de lei.

No caso concreto, a pretensão deduzida na ação originária consiste, em síntese, no levantamento de gravame hipotecário incidente sobre imóvel adquirido pelos autores. Entretanto, conforme registrado ao longo da marcha processual, a discussão travada nos autos ultrapassa a mera relação estabelecida entre os demandantes e a instituição financeira demandada.

Isso porque a própria defesa apresentada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
suscitou a existência de vínculo jurídico indissociável entre a instituição financeira e a empresa incorporadora/construtora responsável pelo empreendimento, afirmando que a manutenção da garantia hipotecária decorria do inadimplemento das obrigações assumidas pela empresa perante o agente financeiro.

Nesse contexto, eventual pronunciamento jurisdicional determinando o cancelamento da hipoteca repercutiria diretamente na esfera jurídica da construtora, afetando garantia constituída em favor da instituição financeira no âmbito da relação contratual existente entre ambas.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o agente financeiro e os demais sujeitos diretamente vinculados à relação jurídica que deu origem ao gravame devem integrar a demanda quando o provimento jurisdicional pretendido possuir aptidão para interferir na garantia contratualmente estabelecida, justamente porque a eficácia da decisão depende da participação de todos os envolvidos na relação jurídica material.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que reconheceu a incompetência absoluta da Justiça estadual para julgar ação de obrigação de fazer, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, em razão da necessidade de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal, credora hipotecária do imóvel adquirido pela parte autora.

2. A parte recorrente busca o cancelamento da hipoteca sobre o imóvel adquirido, alegando que a garantia hipotecária não tem eficácia perante os adquirentes, conforme a Súmula 308 do STJ, e que não há unicidade dos efeitos da decisão judicial de mérito para todos os litisconsortes.

3. O Tribunal de origem concluiu pela necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal no polo passivo da ação, considerando que o levantamento da hipoteca poderia prejudicar a credora hipotecária, afastando a garantia real.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há necessidade de litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, credor hipotecário, em ação de obrigação de fazer que visa ao cancelamento de hipoteca sobre imóvel adquirido pela parte autora.

5. Saber se a Justiça estadual possui competência para julgar a ação de obrigação de fazer, considerando a ausência de litisconsórcio passivo necessário com a Caixa Econômica Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A alegação de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC não prospera, pois a fundamentação apresentada pela recorrente é genérica e não demonstra efetivamente a contrariedade alegada, aplicando-se, por analogia, o entendimento da Súmula 284 do STF.

7. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o agente financeiro deve integrar a lide como litisconsorte passivo necessário em ações que visem ao levantamento de gravame hipotecário, pois o cancelamento da hipoteca afeta diretamente a garantia contratual existente entre o agente financeiro e a incorporadora.

8. A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme a Súmula 308 do STJ. Contudo, para o levantamento do gravame, é imprescindível que o agente financeiro figure no polo passivo da ação, pois o cancelamento da hipoteca depende da quitação da dívida ou da manifestação de vontade do credor hipotecário.

9. O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do STJ, sendo aplicável o óbice da Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.225.694/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 5/3/2026.)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DE ESCRITURA DEFINITIVA. INCLUSÃO DE CREDOR HIPOTECÁRIO NO POLO PASSIVO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento à apelação em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela provisória de urgência e multa pelo descumprimento da obrigação. A parte autora, adquirente de imóvel, busca a outorga da escritura definitiva do bem, livre de gravame hipotecário, enquanto a parte ré, construtora, se recusa a cancelar o gravame relativo à garantia de dívida perante a Caixa Econômica Federal. 2. O Juízo de primeira instância julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito do autor à obtenção da escritura definitiva e condenando a ré a adotar as providências necessárias para regularizar a matrícula do imóvel e outorgar a escritura definitiva, sem gravame, sob pena de multa diária. O Tribunal local manteve a sentença, entendendo que a relação jurídica entre o comprador e a vendedora do imóvel não está sujeita aos efeitos daquela existente entre a construtora e o banco financiador, conforme a Súmula 308 do STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o credor hipotecário (Caixa Econômica Federal) deve integrar o polo passivo da ação que objetiva o levantamento do gravame hipotecário para fins de outorga da escritura definitiva do imóvel, com consequente remessa do feito à Justiça Federal. III.

Razões de decidir

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o agente financeiro, responsável pela hipoteca, deve integrar o polo passivo da ação como litisconsorte necessário, para viabilizar o levantamento do gravame e tornar exequível a determinação judicial.

5. Embora a hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro não tenha eficácia perante os adquirentes do imóvel, conforme a Súmula 308 do STJ, a inclusão do credor hipotecário na lide é necessária para que o comando judicial possa ser efetivamente cumprido
.

IV. Dispositivo Recurso provido para reconhecer o litisconsórcio passivo necessário com a instituição financeira responsável pela hipoteca.

(REsp n. 2.089.254/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.)

Foi precisamente por essa razão que se determinou a emenda da petição inicial para inclusão da empresa
SÍNTESE ENGENHARIA LTDA
no polo passivo da demanda. A providência não decorreu de formalismo excessivo, mas da necessidade de assegurar a regular formação da relação processual e a observância do contraditório em face de todos aqueles cujas esferas jurídicas seriam diretamente atingidas pelo pronunciamento judicial.

Apesar da determinação judicial, a parte autora deixou de promover a inclusão da construtora na lide, inviabilizando a regular constituição do processo.

Nessa hipótese, a extinção do feito não decorre de abandono da causa, mas da
ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo
, situação expressamente prevista no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, não procede a alegação de que seria indispensável a prévia intimação pessoal da parte autora nos moldes do art. 485, § 1º, do CPC, dispositivo aplicável às hipóteses de abandono processual, circunstância diversa daquela verificada nos presentes autos.

A manutenção da sentença extintiva, portanto, revela-se medida consentânea com a legislação processual e com a orientação jurisprudencial aplicável à espécie, não havendo elemento apto a justificar a reforma da decisão monocrática impugnada.

Diante desse cenário, verifica-se que as razões do agravo interno traduzem mero inconformismo com a solução adotada, sem demonstrar qualquer desacerto capaz de autorizar a modificação do decisum recorrido.

III. Dispositivo

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
presente recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática agravada, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, data registrada em sistema.

Desembargador JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 30/06/2026